Tribunal: TJDFT
Processo: 0705106-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DMP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA em face da decisão do juízo da 9a Vara Cível de Brasília que indeferiu a liberação de alvará em favor do patrono do credor. O agravante alega, em síntese, que o AGI n.o 0700564-68.2020.8.07.0000, não ataca parte da decisão que deferiu a liberação de alvará em favor do patrono da exequente, da mesma forma, que nenhum dos agravos interpostos posteriormente questionam a expedição dos respectivos alvarás (Id n.o 48707494). Pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. DECIDO. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único). Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, II e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). O agravante postula a concessão da tutela de urgência, cujos requisitos são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não se vislumbra a presença desses requisitos, sobretudo o perigo de dano ao resultado útil do processo. Consoante dispõe o art. 24, § 1o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), “A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier” (g. n.). Assim, é certo que o advogado tem “legitimidade para, autonomamente, promover o cumprimento da sentença com relação à verba fixada em favor deles” (Donizetti, Elpídio, Curso didático de direito processual civil, São Paulo: Atlas, 2016), podendo fazê-lo nos mesmos autos da ação em que foram fixados ou em autos apartados, conforme o seu critério. Isso porque a decisão judicial que fixa honorários de sucumbência constitui título executivo, nos termos do art. 24 da Lei no 8.906/94 e do art. 515, I, do CPC, cujo titular é o próprio advogado. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOS APARTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. DIREITO DO ADVOGADO. AUTONOMIA. SENTENÇA. CASSAÇÃO. Os honorários de sucumbência pertencem exclusivamente aos advogados a quem são devidos, os quais detêm inteiramente o direito de ação, cabendo a eles, e a eles tão somente, optar pelo que lhes for mais conveniente, podendo a execução ser promovida nos mesmos autos da condenação principal; em autos apartados; ou mesmo não ser executada, se assim pretenderem os causídicos, consoante inteligência dos artigos 23 e 24, §1°, ambos da Lei n° 8.906/94. Eventual interpretação a contrario sensu das disposições da Portaria Conjunta no 85, de 29 de setembro de 2016, deste Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos processos já iniciados em meio eletrônico, a fase de cumprimento deva ocorrer na própria ação originária, não tem o condão de afastar a conclusão ora apresentada, que decorre de previsão legal específica. (TJDFT, Acórdão n.1139442, 07142101020188070003, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/11/2018, Publicado no DJE: 29/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. ART. 24, § 1o, DA LEI 8906/94. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Nos termos dos artigos 23 e 24 da Lei n. 8.906/94, os honorários advocatícios incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, constituem direito autônomo do advogado, cuja execução pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que originada ou em autos apartados, conforme sua conveniência. 2 - Não subsiste a necessidade de ajuizamento próprio de demanda para a execução dos honorários arbitrados no Feito, tendo em vista o disposto no art. 24, § 1o, da Lei n. 8.906/94, bem assim por não se vislumbrar o tumulto processual utilizado no decisum como fundamento do indeferimento do pedido. 3 - Afasta-se a rejeição do pedido realizado pelo patrono da Exequente, processando-se a execução de honorários nos próprios autos, com determinação, todavia, de regularização do pedido. Agravo de Instrumento provido. (TJDFT, Acórdão n.1135958, 07139642320188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Em resumo, os honorários advocatícios têm natureza alimentar, consistem em crédito autônomo e estão abrangidos no conceito de “prestação alimentícia”, cujo valor pode ser penhorado no salário do devedor. Frise-se que, o próprio credor postula a liberação do saldo remanescente em favor do advogado. De fato, a decisão que determinou a liberação de valores em favor do advogado do credor, aparentemente está preclusa, uma vez que não foi objeto de impugnação dos agravos interpostos posteriormente. Assim, num juízo de cognição sumária, por prudência, até que se defina a legalidade da penhora incidente sobre os valores penhorados e haja manifestação expressa dos patronos, bem como seja apresentada planilha de cálculos referente aos mencionados honorários, não vislumbro prejuízo para que aguarde o julgamento do AI n.o 0700564-68, bem como o mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso.